Tribunal: TJDFT
Processo: 0735708-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735708-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL DE SOUSA PIRES AGRAVADO: JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO, JOAO MARCELO ARAUJO QUIRINO, JOAO MARCELO ARAUJO QUIRINO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Agravante (Id. 41632094) reitera, pela segunda vez e sem fatos novos relevantes, o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência e recebeu o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Indefiro o pedido, pelos fundamentos já expostos na decisão preferida em 25 de outubro de 2022 (Id. 40700982). Conforme já ressaltado, não estão presentes os requisitos previstos no art. 311 do Código de Processo Civil, pois não está evidenciado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte demandada; não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; não se trata de pedido reipersecutório, nem se trata de pretensão amparada unicamente em prova documental. É necessário, pois, aguardar o regular julgamento do recurso pelo Colegiado. Ressalto que o amplo direito de petição no processo judicial encontra limites no abuso de direito (art. 187 do Código Civil), quando o peticionamento excessivo e/ou redundante, acerca de matérias já apreciadas prejudica o andamento do processo e viola, por consequência, as cláusulas gerais de boa-fé e de lealdade processual, aplicáveis a todos os sujeitos do processo, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (arts. 5o e 6o do CPC). Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora